Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DO MANDATO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. VALIDADE DO ATO PRATICADO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO.
1. O recolhimento do preparo recursal caracteriza hipótese de preclusão lógica quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de ato incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte recorrente.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, em caso de renúncia de mandato, deve o advogado representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 2.1. Observado que a advogada da parte ré apresentou contestação e reconvenção ainda dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes à notificação relativa à renúncia do mandato, de modo a evitar o perecimento do direito da parte constituinte, deve ser considerado válido o ato processual praticado, não havendo razão para que seja restituído o prazo para oferecimento de defesa, por parte de advogado posteriormente constituído.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.